Tribunal: TJDFT
Processo: 0742824-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNO FLEX GAMA, em face à decisão da Segunda Vara Cível do Gama, que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha), em cumprimento de sentença requerido em desfavor de SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA. O credor havia requerido a penhora por meio do Sisbajud e com reiteração automática (teimosinha) por 30 dias, porém o juízo deferiu apenas a consulta simples. A consulta reiterada foi indeferida sob o pálio de que a utilização do protocolo de consultas reiteradas sobrecarrega os serviços da secretaria e somente deve ser feita quando justificada. Antes de realizada a diligência e, portanto, sem sequer conhecer seu resultado, o credor interpôs o presente recurso em que repristinou a pretensão que se utilizasse a consulta reiterada. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a consulta reiterada daria maior efetividade ao processo por maximizar as chances de localização de ativos. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para deferir a reiteração automática (teimosinha) da pesquisa de ativos financeiros da devedora. Preparo regular sob ID 64901528. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, sobretudo porque não demonstrado o exaurimento de outras formas de consulta de bens, como por exemplo SISBAJUD normal, RENAJUD, consulta de imóveis, INFOJUD, penhora de bens em domicílio etc. De se ver que o próprio credor admitiu não ter realizado outras tentativas de constrição: "... RENAJUD e INFOJUD no intuito de localizar bens de propriedade da parte executada até o limite do débito, importante salientar que tais consultas não foram realizadas até o momento" Note a parte credora que a utilização da referida ferramenta (teimosinha) se dá por meio de renovação diária e automática de pesquisa, necessitando de acompanhamento diário por servidor, o que por si só remete a um incessante esforço das varas com o um processo, no que se recomenda muita prudência para o acolhimento da aludida busca, com fixação de prazo razoável de consulta e limitação temporal significativa na reiteração. Confira-se o julgado: (...) Não bastasse, deixou a parte credora de comprovar a alteração significativa de patrimônio da parte devedora no curto espaço de tempo desde a última consulta de ativos via SISBAJUD, o que não justifica a realização/renovação da consulta na modalidade “teimosinha”. Vejamos: (...) No entanto, DEFIRO a consulta de bens via SISBAJUD normal.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos, posto que o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante. Ao contrário, foi deferida a pesquisa de patrimônio do devedor e em clara observância ao princípio da cooperação. Contudo, sem sequer aguardar o resultado da pesquisa, o credor pretende o uso do protocolo reiterado – teimosinha – e sob o argumento de que teria o condão de trazer maior eficácia ao processo. É sabido que a execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. Contudo e conforme bem explanado na decisão agravada, a pesquisa reiterada do Sisbajud (teimosinha) requer inúmeros atos com severo comprometimento da estrutura funcional da serventia judicial e que, por ora, relegam a utilização da ferramenta somente para casos extremos e devidamente justificados. E para compreensão da complexidade dessa questão, basta lembrar que as ordens judiciais são emitidas a todas as instituições financeiras em funcionamento no Brasil e sob fiscalização do Banco Central, que, igualmente, remetem, independentemente do resultado, o relatório acerca do cumprimento. Todos os documentos precisam ser checados, copilados e trazidos para dentro do processo, exigindo um imenso dispêndio de recurso humano e tempo. Dessa forma, o emprego desse protocolo e sem critérios que justifiquem sua necessidade sobrecarrega desnecessariamente a serventia judiciária de forma desarrazoada e para atendimento a pedido, cuja necessidade sequer foi comprovada, de um único credor e em prejuízo de toda a coletividade que igualmente aguarda a solução de suas demandas. Não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes e esgotando o próprio objeto do recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator